Tribunal: TJDFT
Processo: 0723315-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0723315-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: CLEDELAINE DAMASCENO RODRIGUES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A contra a decisão de ID 127561390 dos autos de origem, proferida em ação de busca e apreensão proposta em face de CLEDELAINE DAMASCENO RODRIGUES, que não conheceu a mora da devedora em aviso de recebimento assinado por terceiro. Em suas razões recursais (ID 123503404), o agravante afirma, em suma, que a agravada foi constituída em mora pela notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante do contrato, indicado pela própria devedora, quando da celebração do negócio jurídico; que foi devidamente comprovada a mora da agravada, mesmo que assinada por terceiro; que a decisão agravada vai de encontro ao precedente firmado pelo C. STJ no julgamento do REsp n. 145.703/SP; que endereço constante na notificação é o mesmo indicado no contrato e nos demais documentos apresentados pela agravada quando da contratação do financiamento; que o mero atraso é suficiente para que a ré seja constituída em mora, razão pela qual não deve permanecer na posse do bem, causando prejuízo ao agravante; que a petição inicial possui os requisitos exigidos pelo Código de Processo Civil e pelo Decreto-Lei n. 911/69, tendo sido instruída com todos os documentos necessários, inclusive a comprovação da mora da devedora. Requer, liminarmente, a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja deferida a busca e apreensão do veículo, o que pretende ver confirmado no mérito. Postula, ainda, a menção expressa sobre todas as matérias constitucionais e infraconstitucionais abordadas no recurso, para efeitos de prequestionamento. Custas recolhidas (ID 37296903). Brevemente relatados, Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Em relação ao tema debatido nos autos, é imperioso ressaltar que, na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, podendo ser comprovada por meio de carta registrada, com aviso de recebimento, conforme se infere do artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei n. 911/1.969, com a redação conferida pela Lei n. 13.043/2.014, e do enunciado n. 72, do Superior Tribunal de Justiça, verbis: Art. 2o (...) § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) – Grifei Súmula n. 72 do STJ: A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Também a respeito do assunto, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 145703/SP, firmou entendimento no sentido de que “para comprovação da mora, é suficiente a notificação por carta com AR entregue no endereço do devedor, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.” (Precedente: Resp n. 167.356-SP, Relator Ministro Ruy Rosado de Aguiar, DJ 13/10/1998. Recurso não conhecido.) Com efeito, é inegável que a mora da agravada ocorre com o inadimplemento, porquanto se trata de obrigação ex persona. Quanto ao mais, destaque-se que o artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969, mesmo com a redação dada pela Lei n. 13.043/2.014, exige como requisito para a ação de busca e apreensão a prova da notificação extrajudicial da mora do devedor, seja mediante envio da correspondência para o endereço informado no contrato, ainda que recebida por terceira pessoa, seja para localidade diversa, conquanto o recebimento ocorra pessoalmente pelo devedor inadimplente. Na hipótese, verifica-se que a notificação extrajudicial de mora da devedora foi entregue a terceiro, por meio de aviso de recebimento (ID 123503408 dos autos de origem), no mesmo endereço fornecido no contrato celebrado entre as partes (ID 123503405 dos autos de origem). Assim, resta demonstrada a notificação da mora para a concessão do pedido liminar de busca e apreensão. Colaciono precedentes desta e. Turma, consentâneos ao entendimento: APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. DEVEDOR AUSENTE. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL OPORTUNIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Na ação de busca e apreensão exige-se a prova da notificação extrajudicial da mora do devedor, por meio do envio de correspondência para o endereço informado no contrato, mesmo que recebida por terceiro ou para localidade diversa, desde que o recebimento ocorra pessoalmente pelo devedor inadimplente (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969). 2. Na hipótese, intimado a emendar a petição inicial para comprovar a constituição do devedor em mora, o apelante se manteve inerte, fato que autoriza a extinção do processo, com fundamento no art. 485, I, do Código de Processo Civil - CPC. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1400849, 07004896520218070009, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no PJe: 9/3/2022.) – Grifei AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. NOTIFICAÇÃO DE MORA. AUSENTE. A notificação para fins de comprovação da mora, devolvida com o motivo "ausente", é insuficiente para alcançar a finalidade pretendida pelo credor, uma vez que a carta não foi efetivamente entregue no endereço do destinatário. O entendimento mais recente do STJ é no sentido de que, nos contratos regidos pelo Decreto-Lei n. 911/1969, o simples fato de o devedor estar ausente de sua residência não importa em violação à boa-fé objetiva, exigindo-se, para a comprovação da mora, a efetiva entrega da notificação no seu endereço cadastral. Precedentes. (Acórdão 1400804, 07369575520218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no PJe: 2/3/2022.) – Grifei BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO. ASSINATURA. EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. I - Na ação de busca e apreensão, embora não seja necessário o recebimento pessoal da notificação para constituição do devedor em mora, é indispensável demonstrar que a correspondência foi efetivamente entregue no endereço constante do contrato, mediante juntada do AR com a assinatura do recebedor. II - Facultada a emenda da inicial para o autor comprovar a constituição em mora do réu, ele não cumpriu a determinação. Mantido o indeferimento da inicial. III - Apelação desprovida. (Acórdão 1392269, 07038006720218070008, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022.) – Grifei Assim, verificada a probabilidade de provimento do recurso, e considerando que o indeferimento imediato do pedido tem aptidão para causar dano de difícil reparação à parte, ante a comprovada constituição em mora da devedora, DEFIRO a antecipação de tutela recursal, para determinar seja expedido o mandado de busca e apreensão do veículo e citação. Comunique-se ao i. Juízo a quo. Desnecessária a intimação da parte agravada, ainda não citada. Brasília/DF, 18 de julho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora